Tribunal: TJSP
Processo: 2094156-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EXECUÇÃO. Título extrajudicial (cédula de crédito bancário). Intimação dos demais condôminos e eventuais credores da penhora de bens imóveis. Desnecessidade no momento processual. Providência que visa à proteção do direito de acompanhamento da alienação e de preferência na arrematação. Intimação da penhora apenas ao executado, no caso. Recurso provido para esse fim.
Como a carga impugnativa

Ementa:
EXECUÇÃO. Título extrajudicial (cédula de crédito bancário). Intimação dos demais condôminos e eventuais credores da penhora de bens imóveis. Desnecessidade no momento processual. Providência que visa à proteção do direito de acompanhamento da alienação e de preferência na arrematação. Intimação da penhora apenas ao executado, no caso. Recurso provido para esse fim.
Como a carga impugnativa reservada aos coproprietários e credores constantes da matrícula do imóvel constrito fica restrita ao recebimento de sua quota parte no produto da arrematação, os embates jurídicos que poderão advir de sua prévia intimação antes do momento oportuno gerariam um custo processual não coberto pelas hipóteses elencadas pelo artigo 799 e incisos do CPC, e, em última análise, afrontoso ao dever de celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000389028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094156-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Angatuba, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado LUIZ FERNANDO NOGUEIRA ELISBÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2094156-48.2020.8.26.0000 - Angatuba -L - Voto no 44326
Voto no 44.326
Agravo de Instrumento n.o 2094156-48.2020.8.26.0000
Comarca: Angatuba - Vara Única
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Luiz Fernando Nogueira Elisbão
Juiz(a) de 1a Inst.: Larissa Gaspar Tunala
EXECUÇÃO. Título extrajudicial (cédula de crédito bancário). Intimação dos
demais condôminos e eventuais credores da penhora de bens imóveis.
Desnecessidade no momento processual. Providência que visa à proteção do direito
de acompanhamento da alienação e de preferência na arrematação. Intimação da
penhora apenas ao executado, no caso. Recurso provido para esse fim.
Como a carga impugnativa reservada aos coproprietários e credores constantes da
matrícula do imóvel constrito fica restrita ao recebimento de sua quota parte no
produto da arrematação, os embates jurídicos que poderão advir de sua prévia
intimação antes do momento oportuno gerariam um custo processual não coberto pelas
hipóteses elencadas pelo artigo 799 e incisos do CPC, e, em última análise, afrontoso
ao dever de celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII).

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de fls. 156 dos
autos principais de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), que
deferiu a penhora sobre os imóveis indicados pelo credor, bem como a intimação de
eventuais condôminos e credores constantes das matrículas apresentadas.
Recorre o banco credor com pedido de reforma da r. decisão alegando
que o regular processamento da execução com a determinação de penhora sobre os
imóveis declinados, independe da intimação dos coproprietários, ao menos nessa fase
processual. Tal procedimento não vem descrito no artigo 799 do CPC, mas tão-somente
o de intimação do cônjuge do executado, desde que não casados em regime de
separação absoluta de bens (CPC, art. 842). Nesse sentido, pugna pelo provimento do
recurso e que seja mantida apenas a intimação do executado sobre as penhoras
efetuadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2094156-48.2020.8.26.0000 - Angatuba -L - Voto no 44326
Concedido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 09), foi dispensada a
intimação do agravado, pois não representado processualmente nos autos.
É o relatório.
Respeitado o entendimento da MMa. Juíza a quo, a r. decisão comporta
reforma.
Em que pese louvável a cautela do juízo em preservar eventuais
interesses dos demais coproprietários dos imóveis de matrícula 1347, 3062 e 1291 do
Oficial de Registro de Imóveis de Angatuba, o fato é que a medida se revela, além de
desnecessária, temerária, ao menos para a atual fase processual.
Como a carga impugnativa reservada aos coproprietários e credores
constantes da matrícula do imóvel constrito fica restrita ao recebimento de sua quota
parte no produto da arrematação, os embates jurídicos que poderão advir de sua prévia
intimação antes do momento oportuno gerariam um custo processual não coberto pelas
hipóteses elencadas pelo artigo 799 e incisos do CPC, e, em última análise, afrontoso ao
dever de celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII).
Ao contrário, aos coproprietários e credores, essa intimação é feita no
momento em que o bem for levado a praça (CPC, art. 889, II e V), cabendo a intimação,
no momento da penhora, apenas ao próprio executado (no caso “divorciado”) e ao
cônjuge e desde que não casado pelo regime da separação de bens (CPC, art. 842).
Sobre a desnecessidade de se intimar previamente terceiros co-
proprietários sobre a penhora, já decidiu esta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de fração ideal de imóvel.
Prévia intimação dos co-proprietários da referida penhora. Desnecessidade
neste momento processual. Intimação na fase expropriatória do bem.
Determinação judicial de comprovação da cotação do bem no mercado. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2094156-48.2020.8.26.0000 - Angatuba -L - Voto no 44326
cabimento. Ausência de amparo legal. Avaliação de bens penhorados que é
atribuição do Oficial de Justiça ou do avaliador, caso a avaliação demande
conhecimento especializado. Inteligência do art. 870, caput e parágrafo único,
do NCPC. Pesquisa sobre eventuais débitos e restrições ao bem penhorado.
Incumbência do Exequente. Decisão parcialmente reformada. Recurso
parcialmente provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2153785-21.2018.8.26.0000; Relator (a):
Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de Registro:
11/12/2018)
“Agravo de Instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento, cumulada
com cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de bem imóvel de co-
propriedade do agravante que não participa da demanda. Intimação do terceiro
co-proprietário acerca da constrição, a fim de possibilitar sua manifestação,
inclusive quanto à avaliação. Desnecessidade. Ausência de previsão legal.
Impossibilidade de aplicação, por analogia, do disposto no art. 842, do NCPC.
Leilão. Percentual mínimo para arrematação do bem penhorado. Segundo
leilão. Redução para 50% do valor da avaliação do bem. Incidência do
parágrafo único, do art. 891, do NCPC. Preço vil não identificado.
Parcelamento concedido para o caso de eventual arrematação. Ausência de
previsão legal que assegure ao coproprietário o direito de receber sua quota-
parte à vista. Nulidade dos editais afastada. Prejuízo não verificado. Recurso
não provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2144521-14.2017.8.26.0000; Relator (a):
Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro:
05/10/2017)
“ARREMATAÇÃO. IMÓVEL INDIVISÍVEL E DE COPROPRIEDADE
DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO. 1.
A lei processual exige que tão somente o cônjuge do executado seja intimado
no momento da constrição do bem imóvel pertencente ao casal. E desde que
não sejam casados sob o regime de separação de bens, como ressalva o art. 842,
do CPC. 2. Aos demais coproprietários, cabe a intimação apenas no momento
em que o bem estiver sendo levado a praça (art. 889, II). 3. Isso porque a lei
lhes assegura o equivalente à sua quota-parte sobre o produto da alienação (art.
843), bem como o direito de preferência na arrematação (§1o). 4. No caso, não
houve intimação do coproprietário do bem quanto à data do leilão,
prejudicando seu direito de preferência. 5. Nos termos do art. 903, §§ 1o e 2o,
do CPC, a arrematação viciada pode ser invalidada no prazo de dez dias depois
da assinatura do auto respectivo. 6. Ocorre que o coproprietário não observou o
prazo acima, protocolando intempestivamente sua petição de defesa. 7. Sendo
assim, de se manter a decisão agravada. Recurso não provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2234085-33.2019.8.26.0000; Relator (a):
Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu -
2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2013; Data de Registro: 29/11/2019)
Em tais condições, porque desnecessária e inoportuna nesta fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2094156-48.2020.8.26.0000 - Angatuba -L - Voto no 44326
processual, a medida da prévia intimação dos terceiros com interesse nos imóveis
penhorados, não era mesmo o caso de ser mantida.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso, a fim de que seja intimado da penhora apenas o executado.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator